Tribunal: STJ
Processo: 2151328-06.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109946 - SP(2025/0454357-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RAPHAEL SARTORI SANTOS
ADVOGADOS
: MARIA CELIA DOS SANTOS MELLEIRO - SP109070
ANA SOPHIA SARTORI SANTOS - SP467434
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS
ADVOGADOS
: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - SP035365
ALEXANDRE BORGES LEITE - SP213111
SAMUEL BAETA PÓPOLI - SP209383
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO.

§
1o,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
ART.
1.021,
ART. 1.021, § 4o, DO CPC. MULTA. NÃO
SÚMULA No 182/STJ.
AUTOMÁTICA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica em caso de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a
aplicação de multa não é automática por não se tratar de mera decorrência
lógica da rejeição do agravo interno.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do
agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 6fe3b51f-6334-43be-9b26-c8168c482970

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109946 - SP(2025/0454357-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RAPHAEL SARTORI SANTOS
ADVOGADOS
: MARIA CELIA DOS SANTOS MELLEIRO - SP109070
ANA SOPHIA SARTORI SANTOS - SP467434
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS
ADVOGADOS
: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - SP035365
ALEXANDRE BORGES LEITE - SP213111
SAMUEL BAETA PÓPOLI - SP209383
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO.

§
1o,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
ART.
1.021,
ART. 1.021, § 4o, DO CPC. MULTA. NÃO
SÚMULA No 182/STJ.
AUTOMÁTICA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica em caso de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a
aplicação de multa não é automática por não se tratar de mera decorrência
lógica da rejeição do agravo interno.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do
agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.
5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por RAPHAEL SARTORI SANTOS contra a
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo
em recurso especial em virtude da ocorrência de preclusão consumativa para a
interposição do apelo nobre (e-STJ fls.
).
275/276
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls.
), o agravante alega, em
280/286
síntese, que foi demonstrado, de forma pormenorizada, a violação ao
§§ 2o e
art. 99,
3o, do Código de Processo Civil, de modo que o não conhecimento do recurso foi
equivocado.
Ao final, requer a reconsideração da decisão atacada ou a submissão do
feito ao colegiado.
Documento eletrônico VDA55330258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:28
Código de Controle do Documento: 141e50aa-23b0-4a6f-b1d3-80e253d03107

A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 291/299,
postulando a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC e a majoração
art. 1.021,
dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento do
pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a
EREsp 1.424.404/SP,
ausência de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, preclusão do tema.
Contudo, restou assentado também que a previsão contida na
e no
§ 1o, do CPC terá incidência nas seguintes
Súmula no 182/STJ
art. 1.021,
hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único
ou com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS
INDEPENDENTES DA DECISÃO
E/OU
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos
dos recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo
impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável;
e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não
compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
Documento eletrônico VDA55330258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:28
Código de Controle do Documento: 141e50aa-23b0-4a6f-b1d3-80e253d03107

recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps

e
relator Ministro João Otávio de
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter 'capítulos independentes' e 'capítulos dependentes'.
Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados' para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp 895.746/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da
em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado
Súmula 182/STJ
pela Primeira Turma desta colenda Corte."
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EREsp 1.424.404/SP,
Especial, julgado em
DJe
– grifou-se)
20/10/2021,
17/11/2021

Na hipótese dos autos, a decisão agravada não conheceu do agravo em
razão da preclusão consumativa e unirrecorribilidade das decisões, visto que o
recurso especial foi interposto contra o mesmo acórdão em que o ora agravante já
tinha apresentado embargos de declaração.
No presente recurso, contudo, o agravante apenas alega, em resumo, que
demonstrou a violação ao
do CPC, o que não atende ao princípio da
art. 99
dialeticidade.
Nesse cenário, incide o disposto no § 1o do
do Código de Processo
art. 1.021
Civil.
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55330258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:28
Código de Controle do Documento: 141e50aa-23b0-4a6f-b1d3-80e253d03107

Por fim, relativamente à multa requerida nas contrarrazões, a Segunda
Seção decidiu que a aplicação da referida penalidade não é automática, pois não se
trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.
No caso concreto, não se vislumbra intenção abusiva ou protelatória na
interposição de recurso previsto em lei, necessário, inclusive, para esgotar esta
instância, requisito indispensável à interposição de eventual recurso extraordinário.
Registra-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no
julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:28
Código de Controle do Documento: 141e50aa-23b0-4a6f-b1d3-80e253d03107

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.109.946 / SP
Número Registro: 2025/0454357-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014089420248260510 10103911920238260510 21513280620248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAPHAEL SARTORI SANTOS
ADVOGADOS : MARIA CELIA DOS SANTOS MELLEIRO - SP109070
ANA SOPHIA SARTORI SANTOS - SP467434
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS
ADVOGADOS : LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - SP035365
ALEXANDRE BORGES LEITE - SP213111
SAMUEL BAETA PÓPOLI - SP209383
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAPHAEL SARTORI SANTOS
ADVOGADOS : MARIA CELIA DOS SANTOS MELLEIRO - SP109070
ANA SOPHIA SARTORI SANTOS - SP467434
Documento eletrônico VDA56081214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:24
Código de Controle do Documento: 6e180d6a-438b-4dc3-8329-3bf059f96f48

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS
ADVOGADOS : LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - SP035365
ALEXANDRE BORGES LEITE - SP213111
SAMUEL BAETA PÓPOLI - SP209383
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:24
Código de Controle do Documento: 6e180d6a-438b-4dc3-8329-3bf059f96f48